Tribunal: TJSP
Processo: 1008610-53.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR AFASTADA. No presente caso, sendo o laudo pericial completo e conclusivo, e considerando, inclusive, o fato de ter o perito procedido às respostas de todos os quesitos formulados, não há que se falar em omissões que pudessem justificar a pretensão quanto à sua complementação, razão pela qual deve ser rejeitada a irresignação manifestada.

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU LESÃO NO JOELHO DIREITO, CONTUDO AUSÊNCIA DE DEBILIDADE PERMANENTE - INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO A RECEBER - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP - RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela expedida pela SUSEP. Não tendo sido constatado nos autos, através da perícia judicial debilidade permanente de membro, sentido ou função do autor, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.

(TJSP; Apelação Cível 1008610-53.2018.8.26.0019; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Paulo Ayrosa

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR AFASTADA. No presente caso, sendo o laudo pericial completo e conclusivo, e considerando, inclusive, o fato de ter o perito procedido às respostas de todos os quesitos formulados, não há que se falar em omissões que pudessem justificar a pretensão

Ementa:
PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR AFASTADA. No presente caso, sendo o laudo pericial completo e conclusivo, e considerando, inclusive, o fato de ter o perito procedido às respostas de todos os quesitos formulados, não há que se falar em omissões que pudessem justificar a pretensão quanto à sua complementação, razão pela qual deve ser rejeitada a irresignação manifestada.

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE DE VEÍCULO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU LESÃO NO JOELHO DIREITO, CONTUDO AUSÊNCIA DE DEBILIDADE PERMANENTE - INEXISTÊNCIA DE INDENIZAÇÃO A RECEBER - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - CONFIRMAÇÃO POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITJSP - RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização securitária (DPVAT) por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico deve ser mensurada em função do grau de incapacidade, observada a Tabela expedida pela SUSEP. Não tendo sido constatado nos autos, através da perícia judicial debilidade permanente de membro, sentido ou função do autor, de rigor a manutenção integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.